Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724983-16.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GETÚLIO ALVES DE LIMA contra ato do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O Impetrante não requereu a concessão de medida liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator